Tribunal: TJPA
Processo: 0803851-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803851-56.2019.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA AMORAS

APELADO: ESTADO DO PARA, MIGUEL, SAMILA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA AMORAS contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Estado do Pará e outros, indeferiu a petição inicial por inépcia e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de adequada individualização dos danos materiais alegados. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para saneamento do vício e requer o retorno dos autos à origem para emenda da inicial e regular instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo de origem poderia extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial; e (ii) estabelecer se a deficiência na individualização dos danos materiais configura vício sanável apto a justificar o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil consagra os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes da extinção do processo sem resolução do mérito.

Os arts. 317 e 321 do CPC determinam que o juiz conceda prazo para emenda ou complementação da petição inicial sempre que identificar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

A petição inicial contém pretensão indenizatória e exposição dos fatos constitutivos do alegado prejuízo, inexistindo ausência absoluta de pedido ou de causa de pedir.

A insuficiência na delimitação ou quantificação dos danos materiais constitui vício sanável, passível de correção mediante emenda da inicial, complementação documental e produção de prova técnica.

A exigência de prova exauriente da extensão do dano já na petição inicial mostra-se incompatível com demandas indenizatórias complexas, cuja apuração do quantum pode depender de instrução probatória e perícia judicial.

O avançado estágio processual não converte vício sanável em insanável, sendo recomendável a adoção de providências saneadoras para preservação dos atos processuais úteis e observância da economia processual.

O indeferimento da petição inicial sem prévia concessão de prazo para emenda contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial por vício sanável exige prévia concessão de prazo para emenda, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

A insuficiente individualização dos danos materiais não autoriza a extinção imediata do processo quando possível a complementação da postulação e a produção de prova técnica.

Os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impedem a extinção prematura do processo diante de irregularidade passível de saneamento.

O estágio avançado da tramitação processual não afasta o dever judicial de promover o saneamento de vícios corrigíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 317, 321, 485, I, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.034.406/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.05.2023, DJe 05.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0803851-56.2019.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA AMORAS
.

APELADOS:

ESTADO DO PARÁ E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTÔNIO SÉRGIO PEREIRA AMORAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e de particulares,
indeferiu a petição inicial por inépcia
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

A sentença recorrida consignou que, embora anteriormente houvesse sido reconhecida a impossibilidade da tutela possessória e convertida a pretensão em perdas e danos, a petição inicial não teria individualizado adequadamente os danos materiais alegados, tampouco apresentado elementos mínimos quanto à extensão do prejuízo, razão pela qual entendeu configurada a inépcia da inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao art. 10 do CPC, afirmando que o Juízo de origem teria alterado entendimento anteriormente firmado sem oportunizar manifestação da parte autora. Aduz, ainda, que eventual deficiência na delimitação dos danos seria plenamente sanável, impondo-se a aplicação dos arts. 317 e 321 do CPC, com retorno dos autos à origem para emenda ou aditamento da inicial e posterior instrução probatória, inclusive pericial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o vício seria insanável, sobretudo diante do avançado estágio processual.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se era possível ao Juízo de origem extinguir o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, sem prévia concessão de oportunidade à parte autora para sanar eventual deficiência relativa à individualização dos danos alegados.

A resposta é negativa.

O Código de Processo Civil consagra, de forma expressa, a primazia da decisão de mérito e a cooperação processual, impondo ao magistrado o dever de evitar extinções prematuras quando o vício processual for passível de correção.

Nesse sentido, dispõe o art. 317 do CPC que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. De igual modo, o art. 321 do mesmo diploma estabelece que, verificada a existência de defeitos ou irregularidades na petição inicial capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve o magistrado determinar que o autor a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido.

No caso concreto, a própria sentença reconhece que a pretensão indenizatória já constava da petição inicial, embora tenha entendido insuficiente a especificação dos danos materiais. Assim, não se está diante de ausência absoluta de pedido ou de causa de pedir, mas, quando muito, de deficiência na delimitação da extensão do prejuízo, matéria que poderia ser esclarecida mediante emenda, complementação documental e regular instrução probatória.

Com efeito, a eventual ausência de quantificação precisa dos danos materiais, especialmente em demanda que envolve alegada intervenção estatal em imóvel e possível conversão da tutela possessória em indenizatória, não autoriza, por si só, o indeferimento imediato da inicial sem prévia oportunidade de saneamento.

A extinção do feito, nessas condições, revela-se incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Ressalte-se que o avançado estágio processual, por si só, não transforma vício sanável em vício insanável. Ao contrário, justamente por já haver tramitação processual significativa, mostra-se ainda mais recomendável a adoção de providência saneadora, de modo a preservar os atos úteis praticados e evitar a repropositura de demanda fundada nos mesmos fatos.

Também não se mostra adequado exigir do autor, em demanda dessa natureza, prova exauriente da extensão do dano já na petição inicial, quando a própria apuração do quantum indenizatório pode depender de prova técnica. A perícia, se cabível, deverá ser apreciada pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, após o saneamento da postulação e a delimitação precisa dos pontos controvertidos.

Desse modo, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, com indicação precisa dos pontos a serem corrigidos ou complementados, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

A solução ora adotada encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o indeferimento da petição inicial, por defeitos ou irregularidades sanáveis, reclama prévia concessão de prazo para emenda, sob pena de nulidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO. PREJUÍZO AOS PESCADORES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 321 DO CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do NCPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do NCPC. Precedente da Segunda Seção. 3. Multiplicidade de recursos versando sobre a mesma questão. Observância dos princípios da celeridade, economia, isonomia e primazia do julgamento de mérito. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2034406 PA 2022/0333885-4, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
ANULAR a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, com regular prosseguimento do feito, se preenchidos os requisitos legais.

Sem majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença.

Publique-se. Intimem-se.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026